Tribunal: TJMT
Processo: 1029246-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029246-07.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D ́OESTE (SUSCITANTE), JUIZO DA VARA UNICA DE SAPEZAL (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (SUSCITADO), SUELI PRESTES PEREIRA - CPF: 032.899.919-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO GONCALVES DE JESUS - CNPJ: 03.157.350/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR CONVOCADO, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. FORO DO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DOMICÍLIO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT e o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença por Arbitramento ajuizada por Sueli Prestes Pereira contra o Município de Mirassol D’Oeste, em decorrência de condenação fixada em Ação Civil Pública que reconheceu a nulidade de concurso público municipal e determinou indenização aos candidatos prejudicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar a liquidação individual de sentença proferida em ação civil pública: se o juízo que proferiu a sentença coletiva ou o juízo do domicílio da beneficiária da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 480) estabelece que a liquidação e a execução individual de sentença coletiva podem ser propostas no foro do domicílio do beneficiário, dada a ausência de limitação geográfica da eficácia da sentença coletiva.

4. A Corte Estadual já uniformizou o entendimento, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 112082/2012, de que a execução individual de sentença coletiva pode tramitar em juízo diverso daquele que proferiu a decisão, por meio do critério da livre distribuição.

5. A competência do juízo da ação coletiva não impede o ajuizamento de liquidações individuais em outras comarcas, especialmente quando o foro do domicílio do exequente se mostra mais adequado à promoção da efetividade da tutela jurisdicional.

6. A fixação da competência no foro de domicílio do beneficiário atende aos princípios da eficiência, razoabilidade e acesso à justiça, evitando o congestionamento do juízo que proferiu a sentença genérica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Conflito procedente.

Tese de julgamento: 1. A liquidação individual de sentença proferida em ação civil pública pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário. 2. A execução individual de sentença coletiva não está sujeita à prevenção do juízo que proferiu a decisão genérica, sendo regida pelo critério da livre distribuição. 3. A competência do foro do domicílio do exequente promove a efetividade da tutela coletiva e o amplo acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 516, II, 468, 472 e 474; CDC, arts. 93 e 103.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 480; TJ/MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 112082/2012, j. 24.10.2013; TJ/MT, CC 1005260-92.2022.8.11.0000, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJe 27.07.2022; TJ/MT, CC 1002798-65.2022.8.11.0000, rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, DJe 10.01.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 1
a Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste
em razão da declaração de incompetência do
Juízo da Vara Única de Sapezal
, nos autos da
ação de liquidação de sentença por arbitramento
n. 1000179-54.2024.8.11.0078, ajuizada por Sueli Prestes Pereira contra o Município de Mirassol D ́Oeste.

O presente Conflito Negativo de Competência tem origem da Ação Civil Pública no 1000365-94.2018.8.11.0011, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, na qual foi reconhecida a nulidade de concurso público municipal realizado em Mirassol D’Oeste/MT, com condenação do MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE e de ROGÉRIO GONÇALVES DE JESUS – ME à reparação dos danos morais e materiais sofridos pelos candidatos.

Em decorrência dessa decisão, a parte
SUELI PRESTES PEREIRA
, candidata afetada, propôs, em 30 de janeiro de 2024 (Id. 245870688 – fls. 3),
Ação de Liquidação de Sentença por Arbitramento
perante o JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SAPEZAL (Processo no 1000179-54.2024.8.11.0078), visando à quantificação individual do valor indenizatório.

O Juízo de Sapezal, contudo, declarou-se incompetente para processar a liquidação (Id. 156885242), entendendo que a matéria deveria ser apreciada pelo JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE MIRASSOL D’OESTE, local da origem do litígio e onde tramitou a ação coletiva.

Remetidos os autos a Mirassol D’Oeste, este segundo juízo também declinou de sua competência, suscitando formalmente o presente Conflito Negativo de Competência por meio da decisão proferida em 07/10/2024 (Id. 245870688 – fls. 282), ao fundamento de que a liquidação deveria ocorrer na comarca do domicílio da exequente, conforme previsto no Código de Processo Civil e na jurisprudência que trata da liquidação de sentença coletiva.

O incidente foi então distribuído a esta Egrégia Corte, perante a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, para dirimir a controvérsia acerca do juízo competente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE MIRASSOL D’OESTE/MT em face do JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SAPEZAL/MT, nos autos da
Ação de Liquidação por Arbitramento
ajuizada por SUELI PRESTES PEREIRA em decorrência de sentença proferida na Ação Civil Pública no 1000365-94.2018.8.11.0011, na qual se reconheceu a nulidade de concurso público municipal e se determinou a reparação dos danos morais e materiais aos candidatos lesados.

O juízo de origem da liquidação, JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SAPEZAL/MT, declinou da competência por entender que a liquidação deveria tramitar perante o juízo da ação coletiva, JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE MIRASSOL D’OESTE/MT.

O juízo de Mirassol D’Oeste, por sua vez, recusou a competência ao fundamento de que, “
a liquidação individual de sentença proferida em ação civil pública deve ser definida pelo critério da livre distribuição, não havendo prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva
”.

Assim, entende que a execução individual pode ser ajuizada no foro do domicílio da beneficiária, tendo em vista a ausência de prevenção do juízo sentenciante. Formado o impasse, foi suscitado o presente conflito de competência.

Pois bem.

A controvérsia se limita à definição do juízo competente para processar a liquidação individual de sentença coletiva: se o juízo prolator da sentença da ação civil pública n. 1000365-94.2018.8.11.0011, ou o foro de domicílio da parte beneficiária, onde foi protocolada a liquidação de sentença.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema Repetitivo 480, firmou entendimento no sentido de que “
a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário
,
porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)
”.

Nessa intelecção, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 112082/2012, julgado em 24/10/2013 por esta Egrégia Corte, foi firmado o entendimento no sentido de que a competência para processar o cumprimento da sentença proferida na ação coletiva é de qualquer das varas competentes, pelo critério de livre distribuição,
in verbis
:

“
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - ORIGEM - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL - SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA - PROCESSAMENTO EM JUÍZO DIVERSO DA SENTENÇA DE MÉRITO - POSSIBILIDADE - INCIDENTE CONHECIDO.
É possível o ajuizamento da execução individual da sentença proferida em ação civil coletiva em juízo diverso daquele que proferiu a condenação, visto que a competência para ação de cumprimento de sentença é a mesma do juízo que seria competente para eventual ação individual a ser proposta pelo beneficiado
”.

Por conseguinte, afastou-se a regra do art. 516, II, do Código de Processo Civil, que trata da competência do juízo de origem.

Ademais, o tema já foi enfrentado reiteradamente por esta Corte em casos análogos:

“PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL E O JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO COLETIVA – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –- SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – PROCESSAMENTO EM JUÍZO DIVERSO – CABIMENTO – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a competência para as execuções individuais de sentença proferida cm ação coletiva, a fim de impedir o congestionamento do juízo sentenciante, deve ser definida pelo critério da livre distribuição, não havendo prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva, evitando- se, desta forma, a inviabilização das execuções individuais e da própria efetividade da ação coletiva. Agravo ao qual se dá o devido provimento.

2. É possível o ajuizamento da execução individual da sentença proferida em ação civil coletiva perante outro Juízo, porquanto a competência para processar e julgar o cumprimento de sentença é a mesma do juízo que seria competente para eventual ação individual a ser proposta pelo beneficiado.

3. A execução individual de decisão proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo prevenção do juízo prolator da sentença genérica”.
(TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, CC 1005260-92.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Dje 27/7/2022).

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E O JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – PROCESSAMENTO EM JUÍZO DIVERSO – POSSIBILIDADE – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.° 112082/2012 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

Conforme já assente neste Egrégio Tribunal de Justiça, pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.° 112082/2012 e a hodierna jurisprudência, é possível a propositura de cumprimento de sentença coletiva em juízo diverso daquele que proferiu a condenação genérica, não havendo se falar em prevenção, pois a competência para processar e julgar a execução da sentença é a mesma do juízo que seria competente para eventual ação individual a ser proposta pelo beneficiado”.
(TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, CC 1002798-65.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, Dje 10/01/2023).

Deste modo, o microssistema da tutela coletiva autoriza o beneficiário da sentença genérica a propor a liquidação em juízo diverso daquele que proferiu a condenação, notadamente para evitar o congestionamento das varas originárias e promover a efetividade do acesso à justiça.

Por conseguinte, a solução adequada, à luz dos princípios da razoabilidade, eficiência e acesso amplo à jurisdição, é reconhecer a competência do foro do domicílio da parte exequente, no caso, o Juízo da Vara Única de Sapezal.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito de Competência, para
DECLARAR COMPETENTE o JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SAPEZAL/MT
para processar e julgar a
Ação de Liquidação de Sentença por Arbitramento
ajuizada por SUELI PRESTES PEREIRA.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2025